Tribunal: TJDFT
Processo: 0701474-32.2020.8.07.0021
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701474-32.2020.8.07.0021 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AGNALDO RODRIGUES LOPES RECORRIDO: CLARO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora. Decido MONOCRATICAMENTE na forma do art. 932, inciso III, CPC/2015 c/c art. 10, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Na forma do art. 42 da Lei 9.099/1995 “O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.” O prazo para interposição do recurso inominado se inicia a partir de quando a parte toma ciência inequívoca da sentença. Segundo consta na sentença, o provimento foi publicado em cartório em 05/03/2021 (ID 24975500), dando início à fluência do prazo recursal, com termo final em 19/03/2021. A disponibilização posterior do ato no DJE não reabre prazo que já está em curso. A parte autora está representada por advogado desde a inicial. O recurso foi interposto em 22/03/2021 (ID 2495503-24975504), pelo que é intempestivo. ANTE O EXPOSTO, não conheço o recurso. O recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa (art. 55 Lei 9.099/1995) com exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça concedida na origem. (e) Brasília/DF, 16 de junho de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito